Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-41.2008.8.11.0102
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001079-41.2008.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS NANI MARTINS - CPF: 465.917.371-20 (APELADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), JOSE ARTHUR GELLER - CPF: 008.053.649-27 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), FRANTHESCO CARVALHO MARTINS - CPF: 036.873.361-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), FRANTHESCO CARVALHO MARTINS - CPF: 036.873.361-07 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NANI MARTINS - CPF: 465.917.371-20 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FRANTHESCO CARVALHO MARTINS - CPF: 036.873.361-07 (EMBARGANTE), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), JOSE ARTHUR GELLER - CPF: 008.053.649-27 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO – PERDA TOTAL – SALVADO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO À SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO DO SALVADO – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e determinar ao autor que proceda aos atos legais de transferência do salvado à seguradora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
opõe embargos de declaração (ID nº 226558683), com objetivo de sanar suposta contradição e omissão no v. acórdão proferido no ID nº 221578696, que negou provimento ao recurso de agravo retido e proveu parcialmente os recursos de apelação interpostos por JOSE ARTHUR GELLER e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, para reformar parcialmente a sentença para:

- condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário recebido pela autora à época do seu falecimento, até a data em que EDNA completasse 70 anos;

- extirpar da sentença condenatória o pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 12.184,00 (doze mil cento e oitenta e quatro mil reais);

- reduzir o valor dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser rateado pelos autores, com os juros de mora, no importe de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c § 1º, do art. 161 do Código Tributário Nacional e correção monetária pelo INPC a partir da data da fixação por este Tribunal;

- que o percentual dos honorários (10%) incida sobre a quantia fixada para os danos morais, as prestações vencidas, mais 12 (doze) prestações vincendas;

- que ônus sucumbencial da seguradora se dê até o limite da apólice do seguro contratado.

Irresignado o embargante, alega que o v. acórdão é contraditório, visto que a parte dispositiva do acórdão embargado foi dado provimento ao agravo retido da embargante para reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear o dano material, todavia, na ementa aponta que foi negado provimento ao agravo retido e rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores.

Aduz que o v. acórdão também é omisso, haja vista que não foram enfrentadas duas teses jurídicas que foram objeto do recurso de apelação, quais sejam: (i) preclusão e coisa julgada da questão da legitimidade dos autores/embargados; (ii) direito de sub-rogação sobre a moto e obrigação dos autores de entregar a sucata e transferir a propriedade do bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Ante o exposto, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando os vícios apontados.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 230953668, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

No caso dos autos, não há se falar em contradição, visto que conforme consta do v. acórdão, no que se refere aos danos materiais da motocicleta, inicialmente o voto desta Relatora foi no sentido de provimento do Agravo Retido para reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargados/apelados e excluir a indenização correspondente da condenação.

Contudo, durante o julgamento o Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho abriu divergência no sentido de reconhecer a legitimidade dos embargados/apelados, cujo voto divergente foi seguido pela Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas e, ao final, esta Relatora acompanhou a divergência e retificou seu voto.

Vejamos a dinâmica do julgamento:

“EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Desembargadora Marilsen, esse dano material correspondente à motocicleta, Vossa Excelência afastou por qual motivo?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desa. Maria Helena,

Afasto, porque reconheci a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear, uma vez que a moto não estava em nome dos autores, tampouco em nome das vítimas, ou seja, não há um nexo para que os autores pudessem pleitear esse dano material.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Retifico meu voto, para acompanhar em parte o voto da Relatora, porque divirjo para conceder a indenização por dano material da motocicleta.

Em se tratando de coisa móvel, a propriedade se transfere apenas pela tradição. E se a motocicleta estava com eles, presume-se que estes eram os proprietários.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada de ilegitimidade ativa dos autores,
e
nego provimento ao recurso de agravo retido
, para reconhecer a legitimidade dos autores, e conceder a indenização por dano material da motocicleta sinistrada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho em parte o voto da eminente Relatora, porque divirjo em relação à indenização por dano material.

Entendo que o direito a indenização por dano material emerge do próprio evento danoso, ou seja, não decorre de contrato ou mesmo de comprovação de propriedade. Desse modo, nesse ponto, acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Retifico em parte meu voto, para acompanhá-los e evitar a técnica de julgamento, com relação ao dano material da motocicleta.
”
(ID nº 221578696)

E, da Ementa constou,
in verbis
:

“02 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE DOS AUTORES – DANO MATERIAL DA MOTO – REJEIÇÃO – CULPA DO REQUERIDO – COLISÃO NA TRASEIRA – CONSTATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DO CÔNJUGE E DO FILHO – PRECEDENTES DO STJ – TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO – JULGAMENTO ULTA PETITA

– BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO – DESVINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO – 2/3 DO SALÁRIO RECEBIDO PELA VÍTIMA – DANOS MATERIAIS REFERENTE AO CAPACETE E AO FUNERAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE TODA VERBA INDENIZATÓRIA – ART. 85, § 9º, DO CPC/15 – SEGURADORA

- CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ O LIMITE DA APÓLICE DE SEGURO – DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DEVIDA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – TEMA 677/STJ – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em se tratando de coisa móvel, a propriedade se transfere apenas pela tradição. E se a motocicleta estava com as vítimas, presume-se que estas eram as proprietárias.

Desse modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, para negar provimento ao recurso de agravo retido e

manter a indenização por dano material da motocicleta sinistrada.

Se ficou demonstrado que o acidente resultou de conduta do requerido, que conduzia sua caminhonete pela rodovia MT-225, quando colidiu na parte traseira da motocicleta conduzida pelas duas vítimas, ocasionando-lhes lesões corporais com resultado morte, há que ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do requerido.

Ademais, não se desincumbindo o requerido de comprovar que o sinistro ocorreu por culpa concorrente ou culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, por consequência possui o dever de reparar os danos sofridos pelos autores.

É devida pensão mensal ao cônjuge e filho de vítima fatal de acidente de trânsito. Dependência econômica presumida. Precedentes do STJ.

Ao condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal até a data em que a vítima completasse 72 anos, se incorreu o magistrado sentenciante em julgamento ultra petita, já que os apelados pleitearam o pensionamento até a data em que a vítima completaria 70 anos de idade, há que se retificada a sentença neste particular.

Se a vítima percebia renda mensal sem qualquer vinculação ao salário-mínimo, a pensão deve ter por base 2/3 do salário líquido por ela percebido sem vinculação a nenhum outro, sob pena de dupla correção monetária.

O dano material não se presume, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar dos autores, se não restarem suficientemente comprovados os valores pagos pelo capacete e funeral.

Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica.

Se fixado o quantum indenizatório de forma excessiva, este deve ser reduzido para considerar também as condições de quem irá pagar, atribuindo-o com razoabilidade e bom senso.

Consoante determina a regra do art. 85, § 9º, do CPC/15, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao quantum arbitrado a título de danos morais.

Quanto ao ônus de sucumbência na lide principal, sendo possível a condenação direta e solidária da seguradora, o pagamento desse ônus sucumbencial deve ser também até o limite da apólice do seguro contratado.

Revisão recente de entendimento no STJ de que o depósito judicial não faz cessar a responsabilidade do devedor sobre a correção monetária e os juros de mora até o efetivo pagamento (Tema 677/STJ).”-
(ID nº 221578696)

Portanto, não há contradição entre a “ementa” e a “parte dispositiva”, haja vista que aquela reflete exatamente o resultado final do julgamento obtido após a divergência dos vogais e retificação do voto da Relatora.

De igual forma, não há se falar omissão, visto que no acórdão houve o enfrentamento da matéria e o julgamento da preliminar de ilegitimidade ativa apresentada no Recurso de Apelação, em que o recorrente reitera o Agravo Retido interposto, sustentando a preliminar de ilegitimidade dos autores para pleitear o dano material da moto.

Por outro lado, verifica-se que o acórdão incorreu em omissão com relação ao direito de sub-rogação sobre a moto e obrigação dos autores de entregar a sucata.

Denota-se dos autos que o acórdão recorrido impôs o requerido, ora embargante a obrigação de pagar indenização pela perda total da moto.

Com efeito, o art. 126, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que a seguradora que indenizou o segurado assume a propriedade do salvado do veículo sinistrado.

Desse modo, a seguradora que indeniza o segurado pela perda total do veículo sub-roga-se na propriedade do salvado e é por essa razão que,
“Após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito. Precedentes. [...].”
(STJ – Terceira Turma –EDcl no AgRg no AREsp. nº 49.595/RS – Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva– DJ de 19/11/2014)

Portanto, razão assiste ao embargante, no que se refere ao pedido de que o segurado entregue a sucata e a documentação do veículo, livre e desembaraçada de quaisquer ônus à seguradora, uma vez que o salvado deve ser transferido à seguradora.

Ante o exposto, em complementação ao julgado, acolho parcialmente os embargos de declaração.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e determinar ao autor que proceda aos atos legais de transferência do salvado à seguradora, bem como entregue-lhe a sucata.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024